Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002870-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (AGRAVANTE), EDSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 777.730.631-68 (AGRAVADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002870-86.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que homologa os honorários periciais cujo valor se mostra adequado a remunerar o trabalho e o tempo despendidos pelo expert, bem como as despesas com equipamentos e a elaboração do laudo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1002870-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.

AGRAVADO: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

Processo na origem no 1028035-51.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Morais (Proc. n° 1028035-51.2017.8.11.0041) que o
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
move contra
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 77005477 - Pág. 2/4)
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de R$ 14.980,00.

AGRAVO
:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

alega que
não se trata de questionar a quem incumbe arcar com os ônus da prova pericial, mas sim de reduzir o valor requerido pelo perito e que foi homologado pelo Juízo. Sustenta que o Perito Judicial estimou os seus honorários no valor de R$ 14.980,00 (Quatorze mil novecentos e oitante reais), com o qual a agravante não concorda pois se trata de valor extremamente excessivo. Argumenta que em casos semelhantes os honorários foram fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para valor proporcional e razoável.

CONTRAMINUTAS
: (ID 81033997 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002870-86.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Morais (Proc. n° 1028035-51.2017.8.11.0041) que o
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
move contra
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 77005477 - Pág. 2/4)
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de R$ 14.980,00.

O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que adquiriu da agravante o refrigerante de sua fabricação e o consumiu, posteriormente, percebeu que havia um corpo estranho no interior da garrafa do refrigerante, cujo consumo lhe causou mal-estar físico.

No curso do processo, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir, razão pela qual foi determinada a intimação do perito para apresentar uma proposta de honorários periciais.

O Juízo nomeou como perito a empresa Real Brasil (ID 33815483), que apresentou a proposta para realização da perícia no montante de R$ 14.980,00 (Quatorze mil novecentos e oitante reais).

A agravante alega que não foi intimada a se manifestar sobre a proposta do perito, porém observa-se que o valor apresentado foi impugnado (ID 30601648 - origem) e, somente após a manifestação das partes, foi proferida a decisão ora agravada.

Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com o valor da verba pericial, ao argumento de que se afigura exorbitante.

No caso em análise, observa-se que foi a própria agravante que requereu a produção da prova técnica, de modo que, a princípio. a ela incumbe o pagamento dos honorários.

A homologação dos honorários do perito deve contemplar a complexidade da análise a ser realizada, os materiais e equipamentos que se farão necessários, bem como as despesas que serão necessárias à conclusão dos serviços e a elaboração do laudo.

Nesse sentindo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA.

A fixação dos valores dos honorários periciais deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e ocorrer com observância da complexidade da tarefa a ser realizada, do tempo despendido pelo perito e das despesas com a elaboração do laudo. - Restando evidenciado que a verba destinada ao trabalho desenvolvido pelo expert foi arbitrada em valor razoável, sua manutenção é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002317-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 13/11/2019)

Também nessa Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR E DETERMINA PAGAMENTO DE PERÍCIA – DECISÃO AGRAVÁVEL – MÉRITO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em caso de não se apreciar a decisão neste momento, poder-se-á alegar, em apelação, que houve preclusão da matéria, justamente pela expressa disposição na decisão agravada neste sentido, em sua parte dispositiva, o que pode trazer prejudicialidade à parte agravante. Ademais, com o pagamento sendo efetuado ao perito, em caso de minoração do montante apenas em apelação, pode haver irreversibilidade da medida, vez que o expert pode se encontrar hipossuficiente ou ser dificultoso o procedimento de ressarcimento.

2- “Apresentando-se adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a manutenção do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.128121-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019). (N.U 1013222-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, há que se atentar para os critérios da moderação e razoabilidade, que surge da análise da proporcionalidade entre a quantia requerida pelo especialista e a complexidade da tarefa que será realizada, bem como a natureza e a complexidade da perícia, o tempo a ser despendido para a elaboração do laudo, o lugar em que os trabalhos periciais serão realizados, a qualificação do profissional, tudo com o objetivo de se chegar, de forma justa, ao montante adequado para se remunerar o trabalho do perito nomeado nos autos.

A decisão agravada, após analisar todos esses aspectos, concluiu ser razoável o valor pedido pelo perito e esclareceu: “
Em análise dos autos, levando em consideração o grau de complexidade revelado pelos quesitos formulados, as diligências do perito para realização da perícia e as horas que serão consumidas, entende-se que o valor dos honorários periciais propostos, não se mostram exacerbados, remunerando-o pelo seu trabalho com dignidade.

Ademais, de se notar que para a realização dos trabalhos, necessária a completa vistoria nas instalações da ré, verificação dos métodos de produção, condições de higiene e armazenamento, análises laboratoriais inclusive com instrumento específico, além da quantidade de quesitos formulados, pelo que entendo que a remuneração se mostra devida
” (ID
77005477 - Pág. 2/4)
.

Nota-se, ainda, que em sua proposta de honorários, estabeleceu a empresa especialista, considerando o objeto do processo e o tempo de execução, o montante total para realização de seu trabalho perfez R$14.980,00, especificando “a necessidade de proceder vistoria in loco no local da fábrica, a fim de realizar inspeção do processo produtivo do produto” e, após a impugnação da parte, ressaltou a complexidade dos quesitos formulados pela parte e a necessidade de realização de testes laboratoriais no vasilhame (ID 33815483 – origem).

Por outro lado, não logrou a empresa agravante demonstrar, nem de forma aproximada, que o custo estimado na proposta não é o adequado para a realização da perícia, que tem por objetivo determinar se o material estranho encontrado na bebida de sua fabricação poderia causar danos ao consumidor.

Registra-se, uma vez outra, que é da própria requerida agravante o interesse na produção da prova técnica e a complexidade dos quesitos formulados demanda a prática de levantamentos e exames que resultam em cuidados e tempo próprios que importam maior custo.

Dessa forma,
a importância de R$14.980,00 atende ao princípio da razoabilidade e deve ser mantida a decisão que homologou o valor dos honorários periciais
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se intacta a decisão que homologou o valor dos honorários periciais
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO TRANSFERIDO P/ SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/05/21 ÀS 08H30, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. RUBENS) NEGARAM PROVIMENTO.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos com o fito de manifestar divergência em relação ao voto do relator, no ponto em que manteve a decisão agravada, que havia homologado os honorários periciais propostos pelo perito em R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais).

É que, na espécie, onde a prova pericial procura apenas esclarecer a natureza do “corpo estranho” encontrado pelo autor, ora agravado, no vasilhame da bebida produzida pela ré, ora agravante, não há nada que convença da relevância e pertinência da miríade de diligências propostas pelo perito para justificar o valor dos honorários periciais.

Mais especificamente, trata-se de um exagero do perito demandar a inspeção das instalações fabris da ré, ora agravante, quando o objeto da perícia, longe de envolver um caso de saúde pública ou de interdição da atividade industrial, tem em mira tão somente o desconforto psíquico do autor, ora agravado, na eventualidade de ter consumido um produto potencialmente contaminado.

Com efeito, como o contexto fático da pretensão indenizatória não inclui qualquer desdobramento sobre a saúde do autor, ora agravado, as diligências previstas na proposta de honorários periciais devem ser limitadas ao exame da amostra e aos ensaios de contaminação no ambiente laboratorial.

Além de guardar maior relação de proporcionalidade e razoabilidade com o objeto da demanda, a redução da atividade pericial e, consequentemente, dos honorários periciais, também
diminui o risco de,
ao final, a somatória das custas e despesas processuais superar o valor do próprio bem da vida do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Remuneração do expert que deve ser fixada de acordo com a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, sem onerar demasiadamente os litigantes. Redução dos honorários periciais para R$4.000,00, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 3001661-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Pelo exposto, com a vênia do relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários periciais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O voto divergente da 1a vogal, desembargadora Serly Marcondes Alves, é coerente, contudo, a perícia foi requerida pela agravante e o conteúdo dos quesitos formulados criou-se uma dificuldade na perícia que realmente não precisava. Mas os quesitos são da própria agravante.

Não obstante,

para responder os quesitos da maneira como foram formulados e considerando que foi a própria parte que produziu a prova, mantenho o voto lançado.

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

O pedido é improcedente. Não sei se o advogado fez sem pensar no fundamento da prova.

Por que o que se verificará no parque industrial da empresa agravante? Se há um criadouro de baratas para colocarem dentro dos refrigerantes?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O problema não é esse.

O problema é que os quesitos formulados pela agravante passam por isso. Pergunta-se sobre essa questão.

Mantenho o meu posicionamento porque foi a própria parte agravante que complicou a perícia.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

O pedido da agravante não é de alteração dos quesitos. E entendo razoável o valor fixado pelo juízo de origem para os honorários periciais.

Acompanho o relator.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Repito, o problema é que o custo da perícia é feito em função dos quesitos. E, no caso, os quesitos formulados pela empresa são bastante complexos.

Só se indeferirmos os quesitos.

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Essa é a nossa obrigação. Temos que inferir os quesitos que não tem relação com o bem da vida no processo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Mas isso não está em discussão no recurso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

A discussão é sobre o valor da perícia.

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Isso engloba um pouco de saúde pública, se a fábrica é limpa ou higiênica. Não se discutiu isso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Mas essa questão não foi suscitada nos autos.

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Não importa quem perguntou. O advogado perguntou errado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Então o advogado deve arcar com essa falha.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021